Tribunal: TJSP
Processo: 3003073-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Irresignação da agravante contra a r. sentença proferida pelo Juízo "a quo" que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou o prosseguimento do feito executivo – pretensão de reforma – impossibilidade – respeito à coisa julgada – preservação do quanto decidido em fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Irresignação da agravante contra a r. sentença proferida pelo Juízo "a quo" que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou o prosseguimento do feito executivo – pretensão de reforma – impossibilidade – respeito à coisa julgada – preservação do quanto decidido em fase de conhecimento e também já acobertado pelo manto da coisa julgada material – descontos indevidos que continuaram mesmo após a prolação do v. acórdão – restituição dos descontos que deve se dar a partir do momento em que os servidores manifestaram sua contrariedade – decisão mantida. Recurso não provido.